Tribunal: TJSP
Processo: 0001992-16.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo. Artigo 157, §2o, II, CP. Corrupção de menores. Artigo 244-B, Lei no 8.069/90. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório por ambos os delitos para todos os corréus. Vítimas narraram de forma uníssona e coerente a tentativa de roubo sofrida, bem como reconheceram os apelantes MIKE e HUDSON, sem sombra de dúvidas. Depoimentos dos policiais militares corroboram a

Ementa:
Roubo. Artigo 157, §2o, II, CP. Corrupção de menores. Artigo 244-B, Lei no 8.069/90. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório por ambos os delitos para todos os corréus. Vítimas narraram de forma uníssona e coerente a tentativa de roubo sofrida, bem como reconheceram os apelantes MIKE e HUDSON, sem sombra de dúvidas. Depoimentos dos policiais militares corroboram a narrativa das ofendidas. Não há indícios de que estes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Corréus MIKE e HUDSON, bem como o adolescente envolvido confessaram a prática do delito e o envolvimento de todos. Versão do acusado KAIO restou isolada no conjunto probatório. Desclassificação do feito para o delito de furto. Inviável - Figura delitiva de roubo configurada pelo emprego de grave ameaça contra as vítimas. Delito de corrupção de menores – Mantida a devida condenação. Réus praticaram o delito na companhia de adolescente. Crime de natureza formal que, para sua caracterização, basta que o adolescente tenha participado ou concorrido para o cometimento do ilícito, como ocorreu no caso em tela. Condenação de todos os corréus mantida. Aumento da pena-base para todos os corréus bem fundamentado ante as graves circunstâncias e consequências do delito. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão para o corréu KAIO, pois o mesmo não assumiu seu envolvimento no crime, buscando ausentar-se de culpa, não agiu, assim, com lealdade processual. Impossibilidade de alteração do quantum de redução em vista da tentativa. No caso presente, o iter criminis foi percorrido em quase sua totalidade. Reconhecido o concurso formal entre os delitos. Mantido regime inicial fechado. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias do crime e a personalidade dos autores. Por fim, a aplicação do instituto da detração não é imediata. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001992-16.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
MIKE WILLIAM MACHADO SILVA, HUDSON MATHEUS ALVES AMARAL
e KAIO VINICIUS ALVES GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos para reconhecer o concurso formal entre os delitos,
fixando: a) Ao réu KAIO VINICIUS ALVES GOMES a pena de cinco anos, dois
meses e seis dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e a pena
de multa equivalente a dez dias-multa, fixados no mínimo legal; b) Aos corréus
MIKE WILLIAM MACHADO SILVA e HUDSON MATHEUS ALVES
AMARAL MATHEUS LOPES DA SILVA a pena de quatro anos, um mês e vinte e
três dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e à pena de multa
equivalente a dez dias-multa, fixados no mínimo legal. Todos, pela prática das
infrações previstas no artigo 157, §2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei no 8.089/90, na forma do artigo
70, do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença impugnada, por seus
próprios fundamentos.Comunique-se ao Juízo das Execuções. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535
Apelantes: Mike William Machado Silva, Hudson Matheus Alves Amaral e
Kaio Vinicius Alves Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 26516
Roubo. Artigo 157, §2o, II, CP. Corrupção de menores.
Artigo 244-B, Lei no 8.069/90. Conjunto probatório robusto
para lastrear o decreto condenatório por ambos os delitos
para todos os corréus. Vítimas narraram de forma uníssona
e coerente a tentativa de roubo sofrida, bem como
reconheceram os apelantes MIKE e HUDSON, sem sombra
de
dúvidas.
Depoimentos
dos
policiais
militares
corroboram a narrativa das ofendidas. Não há indícios de
que estes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em
prejudicar os acusados. Corréus MIKE e HUDSON, bem
como o adolescente envolvido confessaram a prática do
delito e o envolvimento de todos. Versão do acusado KAIO
restou isolada no conjunto probatório. Desclassificação do
feito para o delito de furto. Inviável - Figura delitiva de
roubo configurada pelo emprego de grave ameaça contra as
vítimas. Delito de corrupção de menores Mantida a
devida condenação. Réus praticaram o delito na companhia
de adolescente. Crime de natureza formal que, para sua
caracterização, basta que o adolescente tenha participado
ou concorrido para o cometimento do ilícito, como ocorreu
no caso em tela. Condenação de todos os corréus mantida.
Aumento da pena-base para todos os corréus bem
fundamentado
ante
as
graves
circunstâncias
e
consequências do delito. Plenamente justificável a
exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito
subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal,
podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os
objetivos da pena. Inviável o reconhecimento da atenuante
da confissão para o corréu KAIO, pois o mesmo não
assumiu seu envolvimento no crime, buscando ausentar-se
de culpa, não agiu, assim, com lealdade processual.
Impossibilidade de alteração do quantum de redução em
vista da tentativa. No caso presente, o iter criminis foi
percorrido em quase sua totalidade. Reconhecido o
concurso formal entre os delitos. Mantido regime inicial
fechado. Único regime que se mostra compatível com as
circunstâncias do crime e a personalidade dos autores. Por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
3
fim, a aplicação do instituto da detração não é imediata.
Recursos parcialmente providos.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 09 de maio de 2019 (fls. 265/277) pela 1a Vara Criminal
da comarca de Guarulhos/SP, acrescenta-se que o apelante KAIO
VINICIUS ALVES GOMES restou condenado à pena de cinco anos,
cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento
fechado, e à pena de multa equivalente a dez dias-multa, fixados no
mínimo legal, ao passo que aos corréus MIKE WILLIAM MACHADO
SILVA e HUDSON MATHEUS ALVES AMARAL foi fixada a pena
de quatro anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como o pagamento de oito dias-multa, no valor unitário
base, todos pela prática das infrações previstas no artigo 157, §2o, inciso
II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e no
artigo 244-B, da Lei no 8.089/90, na forma do artigo 69, do Código
Penal.
Inconformada, apela a defesa do
corréu KAIO alegando, em síntese, que as provas constantes dos autos
não são suficientes para embasar a condenação deste réu pelos delitos a
ele imputados, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
Demanda, assim, a absolvição do acusado por ambos os delitos e,
subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de roubo para o
crime de furto, previsto no artigo 155, do Código Penal, a redução da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
4
pena ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão,
bem como a fixação de regime inicial mais brando (fls. 289/300).
Igualmente
insatisfeitos,
os
corréus MIKE e HUDSON, através de sua defesa técnica, também
ofertaram recurso pleiteando, em síntese, a absolvição dos corréus pelo
delito de corrupção de menor, ou o reconhecimento do concurso formal
entre este e o crime de roubo, a redução da pena-base imposta, além do
aumento da fração de diminuição da pena ante a tentativa, a fixação de
regime mais brando e a imediata aplicação do instituto da detração (fls.
315/335).
Devidamente contra-arrazoados os
recursos, sustentando a r. sentença (fls. 341/347), subiram os autos a
este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento dos recursos de apelação
(fls. 384/400).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que,
no dia 27 de agosto de 2018, os corréus MIKE, HUDSON e KAIO
agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e
previamente ajustados entre si e com o adolescente Rael, deliberaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
5
prática de subtração de patrimônio alheio, assim, deslocaram-se em um
veículo GM/Corsa, cor preta, placas FSB-2222 de São Paulo/SP,
conduzido por HUDSON até a Avenida Santa Helena, altura do no 741,
Bairro Pimentas, na cidade de Guarulhos/SP, onde avistaram as vítimas
Rosimar e Honorina ingressando no automóvel Toyota/Etios HB, cor
prata, placas FZW 7476 de Guarulhos/SP, que estava estacionado na via
pública.
Julgando-as “alvo fácil”, pararam
o carro e o corréu MIKE, juntamente com o adolescente Rael
desembarcaram e se dirigiram até o automóvel onde estavam as
ofendidas, MIKE pelo lado da motorista e o adolescente Rael pelo lado
da passageira, enquanto os demais corréus davam cobertura à ação
criminosa e aguardavam para dar fuga aos comparsas.
Ato contínuo, o corréu MIKE e o
adolescente tentaram abrir as portas do veículo onde se encontravam as
vítimas, exigindo que elas desembarcassem e entregassem o automóvel,
simulando porte de arma.
Entretanto, de maneira corajosa, a
vítima Rosimar colocou o veículo em andamento, ao mesmo tempo em
que gritava por socorro.
Em vista disso, MIKE e o
adolescente correram de volta para o interior do veículo conduzido por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
6
HUDSON e todos empreenderam em fuga conjunta.
Ocorre que, os fatos foram
noticiados à polícia militar e essa, em posse da informação da placa do
veículo utilizado pelos criminosos, logrou êxito em localizar o mesmo
transitando pela Avenida José Miguel Ackel, esquina com a Estrada
Presidente Juscelino Kubischek de Oliveira e, efetuando a devida
abordagem, constatou a presença de todos os corréus e o adolescente no
interior do veículo, os quais, ao serem questionados, admitiram a prática
criminosa.
No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos
expostos na denúncia.
A
materialidade
delitiva
dos
crimes restou claramente demonstrada através do Auto de Prisão em
Flagrante de fls. 02, do Boletim de Ocorrência de fls. 12/17, do Auto de
Exibição e Apreensão fls. 20/23 e pela prova oral colhida nos autos.
Também é certa a autoria dos
delitos.
A ofendida Rosimar, em suas
oitivas em ambas as fases da persecução penal, informou que, na data
dos fatos, deixava a academia na companhia de sua filha pequena e da
ofendida Honorina, porém, logo após adentrarem o seu veículo, ali

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
7
surgiram dois indivíduos que cercaram o carro, os quais tentavam abrir
as portas do mesmo e exigiam que elas descessem, sendo que um deles
ainda estava com uma das mãos no bolso do casaco, simulando porte de
arma, havendo um terceiro criminoso que aguardava nas proximidades
e um quarto no volante do carro empregado pelos criminosos, que
estava parado próximo ao seu próprio. Porém, as vítimas passaram a
gritar e, engatando ré, conseguiram deixar o local. A vítima, ainda, de
maneira segura, em juízo, procedeu com o reconhecimento do corréu
MIKE como um dos autores do delito sofrido, confirmando ter
reconhecido o adolescente anteriormente.
No mesmo sentido foram as
informações prestadas pela ofendida Honorina, a qual, ao ser ouvida em
juízo, relatou que dois criminosos cercaram o veículo, determinando
que as vítimas desembarcassem, ao mesmo tempo em que tentavam
abrir as portas, porém, as vítimas conseguiram acionar o carro e
deixaram o local, enquanto gritavam por socorro, ao que os criminosos
se evadiram em um outro automóvel que estava próximo ao local com
os demais criminosos. Reconheceu seguramente os corréus MIKE e
HUDSON como integrantes do grupo criminoso, bem como, na
Delegacia, procedeu também com o reconhecimento do adolescente
Rael.
Não há nenhuma razão para
invalidar os mencionados depoimentos e o reconhecimento feito pelas
vítimas, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
8
deliberada das mesmas, de prejudicarem os recorrentes, pessoas que
sequer conheciam. Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais, em grande
maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são
de extrema importância para elucidar os fatos e apontar a autoria.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto
aos nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas
nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a
palavra divergente do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima Valor
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante
ao reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus As declarações da pessoa
atingida por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da
estrutura probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à
demonstração da responsabilidade criminal do acusado Precedentes Por fim, não
bastassem as declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
9
participou da prisão dos acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos
improvidos neste aspecto. (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1a
Câmara da Seção Criminal Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume
relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar
suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a
r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr.
Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
“É de grande valia e suficiente para a
condenação o reconhecimento pessoal feito pela vítima do crime de roubo, se
nenhuma irregularidade se prova em relação a este ato” (RJDTACRIM 30/272).
Ainda,
em
depoimentos
harmônicos, coerentes e verossímeis, proferidos em ambas as fases da
persecução penal, os policiais responsáveis pelas diligências, Thiago e
Diego ratificaram a versão acusatória, relatando que, na data dos fatos,
foram acionados via COPOM acerca de uma tentativa de roubo de
automóvel, praticada por quatro indivíduos que se evadiram do local em
um GM/Corsa, placas final 22, assim, em diligências, lograram êxito em
localizar o referido automóvel, efetuando a devida abordagem do
mesmo, identificando o corréu HUDSON como condutor do mesmo,
KAIO estava no banco do passageiro e MIKE e o adolescente Rael no
banco traseiro. Em revista pessoal, nada de ilícito foi apreendido em
poder dos mesmos, porém, ao serem questionados, todos admitiram a
prática da conduta delitiva, tendo tentado subtrair um automóvel, mas
como a vítima começou a gritar, se evadiram sem levar nada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
10
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa aos recorrentes. Além disso, nada há de concreto nos autos
que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
11
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas,
porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o
depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da
materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido
para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de
que os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse
em prejudicar os acusados.
Conclui-se
que
não
recaem
dúvidas sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos
elementos que lancem incertezas sobre a isenção e integridade dos
agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os
depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a
nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria
adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
12
recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
Perante a autoridade policial, o
adolescente Rael, na presença de sua genitora, confessou a prática do
crime em concurso com os corréus, afirmando que HUDSON o chamou
para roubarem um veículo, pois, inclusive, já teria um interessado no
mesmo, assim, ingressou no carro onde também estavam os corréus
KAIO e MIKE e rumaram para Guarulhos, quando viram duas mulheres
entrando em um automóvel e, como seriam “alvo fácil”, ele e MIKE
desceram do carro e tentaram subtrair o veículo, mas as mulheres
começaram a gritar e HUDSON determinou que fossem embora, razão
pela qual retornaram para o Corsa e saíram em fuga, porém logo foram
abordados pela polícia. Esclareceu que não tinham armas de fogo e que
praticaram o roubo apenas “simulando”.
Ao passo que os corréus HUDSON

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
13
e MIKE, em seus respectivos interrogatórios judiciais, admitiram a
prática criminosa, assumindo a tentativa da subtração do veículo, com o
auxílio dos demais corréus. Porém, indicaram que usariam o veículo
roubado apenas para “darem uma volta”.
Eis que, confissão é a prova por
excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se
necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que
seja verossímil, certa, clara, persistente e coincidente com outros
elementos.
Sendo certo que a confissão, que
não conflita com as demais provas produzida e, desde que não
demonstrada a sua eventual falsidade mediante prova idônea, cujo ônus
passa a ser do confitente é marco indelével da autoria, autorizando e
servindo como sucedâneo para uma decisão condenatória.
Nesse sentido, "a confissão judicial
constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e
incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua
recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta
no presente caso.
Ressalta-se, contudo, que é pueril e
inverossímil a afirmação apresentada pelos referidos corréus que iriam
subtrair o veículo apenas para “dar uma volta”, primeiramente, pois os
mesmos já estavam em um automóvel, não havendo, assim, qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
14
necessidade de outro veículo, segundo, pois o adolescente foi categórico
ao informar na Delegacia que o crime foi praticado já com o intento de
venda da res, tendo HUDSON um comprador interessado.
Ao passo que o réu KAIO, ao ser
ouvido em juízo, negou qualquer envolvimento no delito, alegando que
na data dos fatos estava no veículo com os demais, seguindo em direção
a uma praça onde iriam se encontrar com “as meninas”, quando,
subitamente, o “menor” disse que queria roubar um carro, apontando
para o veículo adiante, e “do nada”, pararam o carro e o corréu MIKE e
o “menor” desceram e tentaram subtrair o veículo, mas não
conseguiram, voltaram e saíram do local. Disse que achou que “estavam
brincando” e “não se manifestou”.
No entanto, tal versão exculpatória
não convence, pois, além de não ter sido comprovada, restou
completamente dissociada dos demais elementos de convicção colhidos.
Ressalta-se, ainda, que todos os
corréus
permaneceram
em
silêncio
na
fase
administrativa,
comportamento esse, que, embora escudado em garantia constitucional,
não condiz com o normal e esperado de pessoa inocente. Pelo contrário,
aquele que é injustamente acusado procura demonstrar à exaustão sua
inocência, o que, porém, não ocorreu no caso dos autos.
Tal
entendimento
encontra
respaldo na doutrina moderna:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
15
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício
que se elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o
silêncio a que se restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à
autoridade policial a respeito da grave imputação de que era arguido, nisso mesmo
deu a conhecer sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as forças
injusta acusação, notadamente se da gravidade da que ao réu desfechou o órgão do
Ministério Público. Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17,
142): Quem cala não confessa, mas também não nega (“Qui tacet non utique
fatetur, sed tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito embora o silêncio do
interrogando seja uma faculdade procedimental, é difícil acreditar que alguém,
preso e acusado de delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma
prerrogativa constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice).
(TJSP, Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pela combativa defesa do corréu KAIO não
procede a tese de insuficiência de provas, revelando-se não só correta,
como necessária a condenação de todos os réus pelo delito de roubo,
pois encontra-se baseada nos insuspeitos relatos da vítima e
testemunhas, bem como na confissão do comparsa adolescente e dos
corréus MIKE e HUDSON.
Verifica-se, portanto, que os ora
acusados não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para
afastá-los da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
16
Concluindo-se, portanto, que a
prova colhida sobre o crivo do contraditório mostrou-se plenamente
apta a embasar o decreto condenatório para todos os corréus.
Ainda, com o devido respeito à
argumentação defensiva, analisando o caso em tela, nota-se que houve
mais que uma mera tentativa de subtração, restando comprovada a
grave ameaça, pois as vítimas, jovens mulheres com uma pequena
criança, que ingressavam no veículo estacionado na via pública, no
período noturno, foram subitamente abordadas por dois indivíduos, os
quais tentavam abrir as portas do carro e ordenavam que elas
abandonassem o mesmo, sendo que um deles, simulava estar armado,
levando a mão ao bolso das vestes, não tendo as mesmas condições de
saber que se trava apenas deu uma rusga, deixando expressa a ameaça
de violência em caso de resistência, além de dois outros criminosos que
estavam visivelmente presentes nas proximidades, dando cobertura aos
demais. Assim sendo, como expressamente mencionado acima, não
recai qualquer dúvida sobre os depoimentos das ofendidas, tendo o
próprio adolescente afirmado que praticaram o crime “simulando
estarem armados”.
Constata-se, assim, que os agentes
não se valeram de qualquer disfarce ou ardil na tentativa de subtrair o
patrimônio alheio, pelo contrário, agiram de maneira súbita e violenta,
estando-se diante da clara figura de roubo.
O tipo penal do furto é bem claro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
17
prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação)
contra a pessoa, enquanto o tipo de roubo inclui tal figura. Logo, não é
possível dizer que a grave ameaça aplicada no caso em tela pelos réus e
seu comparsa adolescente não é o suficiente para concretizar a exigida
pelo tipo legal de roubo. A ameaça ou a violência não tem graus ou
espécies: estando presentes, transformam o crime patrimonial do artigo
155 para o previsto no artigo 157.
Sobre o tema ressalte-se os
ensinamentos de Rogério Sanches Cunha:
"A
grave
ameaça
consiste
na
intimidação, isto é, coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita
ou explícita, de castigo ou de malefício. A sua análise foge da esfera física para
atuar no plano da atividade mental. (...) Grave ameaça, na lição de BENTO DE
FARIA, "é toda coerção de ordem subjetiva que se exerce sobre alguém para
passividade diante da subtração de que é vítima; é a pressão moral realizada pelo
medo ou pelo terror sobre o ânimo da vítima" (op.cit,v.4, p.56)." (Direito Penal,
Parte Especial, 3a ed., Ed. RT, p. 142).
Dessa
forma,
o
pedido
de
desclassificação do roubo para o delito de furto, diante da alegação de
ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, não merece prosperar.
Isto porque, ficou comprovada a grave ameaça praticada contra as
ofendidas. Desse modo, restou evidenciado a presença da grave ameaça
com o fim de assegurar a obtenção e detenção do bem não podendo se
falar em desclassificação para a figura do furto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
18
Este é o entendimento adotado
pela 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
ROUBO PARA FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO
CRIME DE ROUBO. RECURSO PROVIDO.1. Configura-se o crime de roubo
quando há o emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima. Não se exige,
para a caracterização do tipo penal, que a violência cause lesão corporal leve,
restando tipificado o crime se houver vias de fato. Precedentes.2. Recurso provido.”
(STJ. REsp 1158851 / MG. Relatora Ministra Laurita Vaz. T5 - Quinta Turma.
26/10/2010).
Com
relação
ao
delito
de
corrupção de menores, a condenação também se mostra necessária.
Conforme
os
depoimentos
colhidos nos autos, os réus praticaram o delito na companhia do
adolescente Rael, com auxílio de quem buscaram subtrair o veículo,
sendo clara a participação do menor no crime, tendo o mesmo sido
prontamente reconhecido pelas ofendidas, bem como veio a confessar
sua participação no crime, na Delegacia.
Com
o
devido
respeito
à
argumentação defensiva, o delito de corrupção de menores é de
natureza formal e, assim sendo, prescinde de prova da inocência moral
ou da comprovação da efetiva corrupção do menor envolvido na prática
criminosa para a sua caracterização, bastando que ele tenha participado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
19
ou concorrido para o cometimento do ilícito, como ocorreu no caso em
tela, porquanto ficou demonstrado que o adolescente mencionado na
denúncia, indubitavelmente, auxiliou os acusados na tentativa de roubo.
Nesse sentido, de igual modo, já
decidiu o Colendo Supremo Tribunal de Federal:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2.
ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE
PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA
PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é
formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade
moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na
companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de
Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada
no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código
Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova.
Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 111434 / DF, Primeira
Turma, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, j. 3.4.2012, DJe 17.4.2012).
No mesmo entendimento é a
súmula no 500 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “a configuração
do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
20
do menor, por se tratar de delito formal”.
Deste modo, havendo provas de
que os corréus praticaram o delito de roubo na companhia de
adolescente, de rigor a condenação pelo crime previsto no artigo 244-B,
da Lei no 8.069/90.
Dessa
forma,
uma
vez
configurados os crimes descritos na denúncia, o desfecho condenatório
era de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a
autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
Contudo, com relação à fixação
das penas, com o devido respeito ao entendimento adotado pela M.M.
Magistrada a quo, as mesmas necessitam pequeno ajuste para melhor se
adequarem ao caso em análise. Senão vejamos.
A pena-base aplicada a todos os
réus foi estabelecida corretamente acima de seu patamar mínimo legal,
em vista das circunstâncias em que o delito foi praticado, as quais se
distanciam do normal esperado, vez que os mesmos associaram-se e de
maneira pré-determinada, deslocaram-se até outra cidade para cometer
crimes, buscando subtrair bem de elevado valor, abordando de maneira
súbita duas moças, acompanhadas de uma criança pequena,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
21
selecionando as mesmas pois seriam “alvo fácil”, cercando o veículo,
buscando forçar as portas, enquanto gritavam para que as mesmas
entregassem o automóvel, resultando em trauma permanente e de difícil
reparação, circunstâncias estas que tornam a atitude dos réus de alta
periculosidade e extremamente reprovável.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri
- em todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e
um aspecto sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma
importância preponderante, pois que a justiça penal deve servir à defesa social e,
por isso, deve avaliar a potência ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da
gravidade do crime” (Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad.
bras. de Luiz Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte, quando se cuida “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
22
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na
fixação da pena-base quando são levados em consideração elementos
concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-
base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e consequências
do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-
base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada
circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador
certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias
judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar
escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação
da pena privativa de liberdade fica a critério do Magistrado
sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem
por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que
melhor lhe aprouver.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
23
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou
qualitativos, mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador,
no exercício da discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC
187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por
isso,
justificável
a
exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à
estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-
la a fim de alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Em seguida, as penas de todos os
corréus foi reduzida em 1/6, ante a presença da circunstância atenuante,
disposta no artigo 65, inciso I, do Código Penal, qual seja, a menoridade
relativa de todos. Ao passo que, para os corréus MIKE e HUDSON
também restou reconhecida a atenuante da confissão, retornando a pena
para estes dois corréus ao patamar mínimo legal, dessa forma, a fixação
da pena-base no mínimo legal para estes corréus não só é inviável,
como indicado acima, como, também, inócua, conforme determina a
Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, é impraticável a
aplicação da atenuante pela confissão para o corréu KAIO, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
24
requerido pela defesa, posto que este corréu, após restar silente perante
a autoridade policial, em seu interrogatório em juízo, negou ter
participado do delito, alegando que apenas estava no carro quando foi
surpreendido pela conduta dos demais, permanecendo no interior do
veículo, não auxiliando com a investigação criminal, buscando,
simplesmente afastar sua responsabilidade criminal. Não demonstrando,
assim, qualquer arrependimento, ou intenção de auxiliar na resolução da
ação criminal.
Ora, a lei, ao considerar a confissão
espontânea como circunstância atenuante da pena, está premiando o
agente pela sua sinceridade e por ele ter contribuído com a Justiça. No
caso em exame, o réu KAIO, após ficar em silêncio perante a autoridade
policial, buscou apresentar versão exculpatória, com o intuito de afastar
a gravidade de suas condutas. Dessa forma, no caso em exame, este réu
faltou com a verdade, buscando amenizar suas ações e, assim, não agiu
com lealdade processual. Ora, a atenuante da confissão repousa
exatamente nessa lealdade. Como adverte o doutrinador Julio Fabbrini
Mirabete, não basta “a simples confissão para que se configure a
atenuante; exige a lei que ela seja espontânea, de iniciativa do autor do
crime, e que seja completa e movida por um motivo moral, altruístico,
demonstrando arrependimento” (“Código Penal Interpretado”, 2001,
Ed. Atlas, p. 420).
Este também é o entendimento
adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
25
“Apelação Criminal Roubo qualificado -
Delito Patrimonial -Preponderância da palavra da vítima - Reconhecimento
pessoal seguro - Depoimento do policial militar que realizou a prisão em flagrante -
Idoneidade - Arma de fogo e "res furtiva" encontrada na residência do acusado -
Confissão parcial do réu - Empecilho para considerar como atenuante - Sentença
condenatória
mantida
-
Recurso
improvido.”
(Avpelação
Criminal
no
0012220-46.2009.8.26.0606 rel. Des.Camilo Léllis, 15a Câmara de DireitoCriminal.
Data julgamento: 09/12/2010) (grifo do relator).
Na sequência, fica mantido o
aumento de 1/3 da pena do delito de roubo para todos os corréus, ante a
presença da circunstância majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal, qual seja, o fato do delito ter sido cometido em
concurso de agentes, circunstância que restou comprovada de forma
cabal pelos depoimentos trazidos aos autos.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito
das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos
autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
Ato contínuo, a sanção de todos
foi reduzida em 1/3, pela aplicação do disposto no artigo 14, inciso II,
do Código Penal, pois ficou reconhecida nos autos a modalidade tentada
do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
26
É igualmente inatendível o pleito
formulado pelas defesas de aumento da fração redutora aplicada no caso
em tela por força do artigo 14, inciso II, do Código Penal, já que na
tentativa, o Magistrado deve levar em conta o iter criminis, isto é, o
maior ou menor caminho percorrido pelo agente em direção à
consumação do crime, sendo a diminuição cada vez menor conforme a
ação delituosa se aproxima da consumação.
No caso presente, o iter criminis
foi percorrido em quase sua totalidade, tendo os réus abordado as
vítimas e exigido a entrega do veículo, sendo que somente não se
consumou o crime por circunstâncias alheias a suas vontades, ou seja, a
corajosa atitude das ofendidas de gritar por socorro e colocar o carro em
movimento. Dessa forma, mostra-se adequada a decisão do juízo a quo
de reduzir a pena em 1/3 em razão da tentativa, vez que o delito
aproximou-se em grande parte da consumação.
Nesse sentido:
“EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
TENTATIVA DE HOMICÍDIO COM ABERRATIO ICTUS NÃO CONSUMAÇÃO
POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE CRIME TENTADO
QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA ITER CRIMINIS CONSIDERADO
COMO PARÂMETRO PARA A FIXAÇÃO SENTENÇA MANTIDA. Segundo
precedentes do Supremo Tribunal Federal, a fixação do percentual incidente no
caso concreto, tendo em vista causa de diminuição da pena tentativa não se faz
aleatoriamente. Há de ser levado em conta o iter criminis, ou seja, os atos que
chegaram a ser praticados pelo agente.” (Apelação Criminal - Reclusão - N.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
27
2009.003647-3/0000- 00 - Cassilândia).
“EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECURSO DEFENSIVO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA APLICADA EM
PATAMAR ELEVADO REDUÇÃO DO QUANTUM OPERADA PRETENDIDO
AUMENTO DO QUANTUM FIXADO PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO ART. 14, II, DO CP IMPOSSIBILIDADE ITER CRIMINIS QUASE
TODO PERCORRIDO QUANTUM MANTIDO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE
REGIME PRISIONAL POSSIBILIDADE PENA IGUAL A 4 ANOS RÉU
REINCIDENTE
COM
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS
OBEDIÊNCIA À SÚMULA 269 STJ REGIME ALTERADO PARA O SEMI-ABERTO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tendo o réu percorrido quase todo o
iter criminis, somente não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua
vontade, correta a diminuição pela tentativa no grau mínimo, ou seja, em 1/3 da
pena. (...)” (Processo n° 2008.006430-7- Julgamento em 20-10-2008- Orgão
julgador)
Entretanto, cabe razão à defesa no
que diz respeito ao reconhecimento de concurso formal entre os crimes
de roubo e corrupção de menor.
Revendo
meu
posicionamento
anterior, entendo que deve ser realmente aplicada, na espécie, a regra do
concurso formal com relação ao delito de corrupção de menores,
segundo dispõe o artigo 70 do Código Penal, observada a unicidade da
ação para a prática dos ilícitos.
Nesse sentido, aliás, a respeito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
28
aplicação do concurso formal com relação ao crime de corrupção de
menores, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO
FORMAL OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. Deve ser reconhecido, na hipótese dos
autos, a existência do concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado e
corrupção de menores, tendo em vista que o recorrido, com uma única conduta,
praticou os dois delitos. 2. Recurso improvido” (REsp 1094915/DF, Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/04/2009)
“A teor do entendimento consolidado
desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado,
em concurso formal próprio (Código Penal, art. 70, primeira parte), já que,
mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens
pertencentes a duas vítimas distintas. Precedentes” (STJ, HC 325160/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 04-5-2017).
Dessa forma, aplico a pena do
delito mais grave (roubo), acrescida de 1/6 para todos os corréus.
Totalizando, assim, a sanção de
quatro anos, um mês e vinte e três dias de reclusão, bem como
pagamento de dez dias-multa para os corréus MIKE e HUDSON; e
cinco anos, dois meses e seis dias de reclusão e pagamento de dez dia-
multa ao corréu KAIO, penas estas que se tornam definitivas devido à
ausência de demais causas modificativas e, portanto, não comportam
qualquer alteração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
29
Por
fim,
no
que
tange ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado, é certo que a
concessão de regime inicial diverso do fechado para autores de crime de
roubo retira a eficácia intimidante da pena, e concorre para incentivar a
prática deste tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
30
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59 do Código Penal.
Eis que, no caso em tela, os
apelantes, como já dito no momento de fixação da pena-base, não
apresentam circunstâncias judiciais favoráveis, pois se uniram a
adolescente, aliciando o mesmo no meio criminoso e, juntos, com claro
preparo e organização prévia, abordaram mulheres acompanhadas de
uma criança, buscando subtrair, em segundos, bem de elevado valor,
arduamente adquirido demonstrando, assim, preparo e vontade em
praticar crimes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
31
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e
às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
Nota-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Fica patente, portanto, que o
regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função
preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
32
Arrematando,
entende
este
Relator que não é automática a aplicação da detração, em primeiro lugar
em razão de tal instituto não ter sido previsto como um critério para
fixação do regime inicial de cumprimento de pena e, especialmente na
falta de elementos subjetivos do acusado. A aplicação do instituto não
pode, pura e simplesmente, progredir de regime o condenado levando-
se em conta somente o tempo de prisão já cumprido sem a aplicação de
qualquer outro critério.
O benefício da detração em sede
de apreciação de recuso de apelação não merece ser provido em razão
de ser inviável, no atual estágio de cognição, a análise quanto à
possibilidade de progressão a regime menos severo, posto que ausentes
nos autos elementos necessários à aferição dos requisitos de ordem
subjetiva.
Nesse sentido, também já se
pronunciou a Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da
Apelação no 3009948-55.2013.8.26.0099, cujo preciso voto, do E.
Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, merece destaque:
“Observo, ainda, que a aplicação do
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal carece de uma melhor
regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da
progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com
efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento no tempo de
custódia cautelar, o Juízo a quo necessitaria ter acesso a dados pessoais do réu,
como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os
requisitos objetivo e subjetivo. Tal análise, a nosso ver, deve ser feita no âmbito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
33
execução penal. Além disso, uma interpretação literal do referido dispositivo legal
poderia propiciar situações de flagrante injustiça, pois, por exemplo, aquele
indivíduo que respondeu preso ao processo e foi condenado à pena privativa de
liberdade terá o abatimento do período em que permaneceu recolhido por ordem do
Magistrado que proferiu a sentença, o que possibilitaria sua progressão de regime
tendo por base somente o preenchimento do requisito objetivo; por sua vez, o
condenado que respondeu o processo em liberdade só obterá a mesma benesse
desde que preencha os requisitos do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, fato
este que caracterizaria violação ao princípio da isonomia. Portanto, a fim de se
evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração
penal seja analisada pelo Juízo da Execução”
Importante ressaltar, também, que
a detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena ante a
inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas do
acusado, especialmente o mérito e o comportamento do acusado na
prisão.
Diante do exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para reconhecer o
concurso formal entre os delitos, fixando:
a) A
o
réu
KAIO
VINICIUS
ALVES GOMES a pena de
cinco anos, dois meses e seis
dias de reclusão, em regime
inicial
de
cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001992-16.2018.8.26.0535 -Voto no
34
fechado, e a pena de multa
equivalente a dez dias-multa,
fixados no mínimo legal;
a) Aos
corréus
MIKE
WILLIAM
MACHADO SILVA e HUDSON MATHEUS ALVES AMARAL
MATHEUS LOPES DA SILVA a pena de quatro anos, um mês e vinte
e três dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e à
pena de multa equivalente a dez dias-multa, fixados no mínimo legal.
Todos, pela prática das infrações
previstas no artigo 157, §2o, inciso II, combinado com o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei no 8.089/90,
na forma do artigo 70, do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR